Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-78.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708041-78.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: ROSIANE DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc., O feito já foi julgado, aguarde-se o trânsito em julgado para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator